Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-10.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006274-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 007.495.151-39 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):

WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ -
PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -

RECURSO DESPROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado
direito material à prova
, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.

Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):

WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada por
WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA
, que julgou procedente a ação, determinando que a parte requerida
exiba e entregue os documentos vindicados/pertinentes ao autor.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado do autor, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

A recorrente alega que a demanda deve ser suspensa, uma vez que a matéria referente à “
inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, encontra-se afetada pelo STJ, conforme TEMA nº 986.

Sustenta que a “exibição de documentos” é um meio pelo qual possibilita que a parte obtenha provas para o ajuizamento de uma ação, provas essas que se faz impossível ou extremamente custoso de se produzir, o que não é o caso do autor.

Aduz que o autor limitou-se a dizer que fez o pedido junto à concessionária distribuidora de energia elétrica, porém, não apresentou nenhum documento válido (com assinatura, carimbo ou resposta) de que foi protocolizado junto à requerida ou que tenha havido resistência.

Assevera que o art. 102, VI, da Resolução 141 da Aneel, dispõe que o serviço de emissão de segunda via da fatura é cobrável, sendo que não restou demonstrado nos autos o devido pagamento para a emissão das faturas.

Diz que não houve qualquer intimação para que as faturas fossem apresentadas pela ora apelante, o que ocorreu tão somente no momento da sentença e como as faturas estão sendo apresentadas com o recurso, não há falar em pagamento das verbas sucumbenciais.

Sob tais argumentos, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, invertendo-se o ônus de sucumbências, bem como seja a parte autora condenada em litigância de má-fé.

Contrarrazões (ID
58466010), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA

aj
uizou a
Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1000015-88.2019.8.11.0038
em face da requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

aduzindo que
o Estado de Mato Grosso está estabelecendo, através da concessionária de energia, exação (ICMS) sobre base de cálculo maior do que àquela devida.

Narrou que a exação não está sendo determinada somente através do valor da energia elétrica consumida, mas sobre as Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUSD).

Alegou que pretendia ajuizar ação contra o Estado de Mato Grosso para pleitear a declaração de inexistência de sujeição jurídico-tributária capaz de obrigá-la a proceder ao recolhimento de ICMS, cuja base de cálculo soma, de forma ilegal, taxas de transmissão, distribuição e encargos setoriais, devendo a base de cálculo ser adstrita aos valores que efetivamente reflitam o provimento do consumo de energia elétrica, tudo com base de entendimento do STJ, bem como, pleitear que cesse a cobrança indevida do ICMS e a repetição do indébito dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

Asseverou que necessita realizar o cálculo dos valores que entende serem devidos pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual solicitou à requerida o envio do histórico de contas vinculadas a sua unidade dos últimos cinco anos (protocolo do requerimento administrativo anexo – nº 56594009 de 17/04/2019), mas a requerida não atendeu a solicitação.

Assim, ajuizou a demanda a fim de que a requerida exiba os documentos solicitados.

Na contestação (ID 58465969), alegou a ilegitimidade passiva
ad causam
e no mérito, a suspensão do processo ante o tema a ser discutido no STJ, bem como que é dever da consumidora o armazenamento dos documentos solicitados e que não há comprovação da existência de pedido administrativo. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Milene A.P. Beltramini
, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão da demanda em razão de a matéria encontrar-se afetada pelo STJ (TEMA 986), a qual trata da “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, verifica-se que não é o caso dos autos, pois aqui se trata de pedido de exibição das faturas de energia elétrica, uma vez que a parte autora pretende ajuizar ação contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
questionando a forma de cálculo do ICMS.

Feitas tais considerações, rejeito o pedido de suspensão dos presentes autos, pelo que passo à análise da matéria de fundo do presente apelo.

E no que pertine ao êxito da pretensão exibitória autônoma, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, a irresignação não prospera.

Nesse particular, é bem verdade que é cediço que com a nova processualística pátria inaugurada pela Lei nº 13.105/2015 (CPC/15), o legislador optou por não mais prever as ações cautelares típicas de forma autônoma.

Diante desse quadro, firmou-se na jurisprudência dessa Câmara a orientação no sentido de que, com a adoção da primazia de um processo sincrético adotada pela nova processualística pátria inaugurada pelo CPC/15, as tutelas de natureza cautelar passaram a consubstanciar apenas uma fase de um mesmo e único processo que poderá agregar uma série de tutelas diversas, de forma antecedente, sucessiva e/ou concomitante com outras, com vistas a resguardar o objeto principal da lide, de maneira que se aviado cautelarmente um pleito exibitório, já sob a égide do CPC/15, e posteriormente ajuizada ação principal para requerer um bem da vida encadeado ao pedido primeiro, esse expediente inicial deve ser anexado ao requerimento principal, mais abrangente, passando a ser compreendido como uma tutela provisória de caráter antecedente. (Ex: N.U 1012504-43.2020.8.11.0000)

Não é esse, porém, o caso dos autos.

Primeiramente, porque, recentemente, o STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...] 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 381, III, DO CPC/2015. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [..] 2. De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum. 3. Na hipótese, a alteração do posicionamento adotado pela instância ordinária (acerca da distinção entre as duas ações e do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 381, III, do CPC/2015, com o consequente acolhimento da pretensão recursal) demandaria o exame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1651478/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos. 2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. 1. [...] 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Ainda que assim não o fosse, não haveria como conceber a ação autônoma de produção antecipada de provas como uma mera tutela de caráter antecedente de uma ação principal anterior vez que, na hipótese, os documentos que a autora apelada pretendia ver exibidos pela concessionária apelante através da presente ação foram utilizados para subsidiar

a impetração, ainda em 10.10.2019, do
Mandado de Segurança n. 1045740-91.2019.8.11.0041
, não em desfavor da ora recorrente, mas em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, do
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ/MT
e do
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT.

Ou seja, não só o polo da presente ação, como também o juízo competente para o conhecimento e julgamento são diversos do
Mandado de Segurança n. 1045740-91.2019.8.11.0041
, o que reforça a autonomia do pedido inicial.

Reconhecido o direito autônomo do autor apelado à obtenção de uma prova em poder de outrem e, portanto, a procedência do pedido de produção antecipada através de uma tutela exibitória, resta saber se deve ou não ser mantida a condenação da requerido ao pagamento da verba honorária do patrono do apelado.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação de exibição de documentos e ação de produção antecipada de provas, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, somente haverá condenação em honorários sucumbenciais se demonstrada a resistência da parte requerida em exibir os documentos pretendidos, o que restou demonstrado no presente caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e
produção antecipada de provas
, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência
em ação cautelar de produção antecipada de provas
quando ofereça resistência à pretensão autoral. 1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(N.U 1022823-15.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

No que diz respeito ao requerimento administrativo, observa-se que houve pretensão resistida pela apelante, pois demonstrado pelo autor o cumprimento dos requisitos jurisprudenciais no pedido administrativo, onde
consta a data de recebimento, a matrícula de quem assinou e o número do protocolo
(ID
58465955
), ou seja, o pedido foi protocolado em 17/04/2019 e a ação em 07/06/2019, portanto, o requerimento administrativo não foi atendido na via extrajudicial.

Destarte, tendo sido necessário o ajuizamento da presente ação pela parte autora para que houvesse a exibição dos documentos almejados, a sucumbência configura o corolário lógico, devendo arcar a apelante com o ônus decorrente em face da aplicação do princípio da causalidade.

Salienta-se que o fato de após a sentença a apelante ter cumprido esse dever, não a isenta do ônus da sucumbência, eis que na contestação ficou caracterizada a pretensão resistida a legitimar essa condenação, eis que poderia ter exibido as faturas ou protestado para trazê-las.

No que tange ao prequestionamento, toda a matéria foi expressamente examinada. Ademais, o juiz ou Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara dos elementos que formaram sua convicção.

Em relação à litigância de má-fé, salienta-se que considera litigante de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, para obter êxito em sua pretensão.

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrida em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00, nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021